Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728921-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBETH DIAS AQUINO AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DEBETH DIAS AQUINO contra decisão de ID 165713423, proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator imputado ao DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que presta serviços relacionados à área estética; que há receio de proibição do uso de equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética; que tais atos são fundamentados na Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n. 56/2009, emitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA; que não há estudo aprofundado sobre o tema; que deve prevalecer o princípio da livre iniciativa, previsto no art. 170 da CF; que existe decisão judicial proferida pelo Juízo da 24a Vara Federal de São Paulo que declarou nula a referida resolução. Requer, liminarmente, que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer tipo de sanção pelo serviço prestado, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. Resolução de Diretoria Colegiada ANVISA n. 56/2009 proibiu a importação, doação, comercialização e o uso de equipamentos de bronzeamento artificial, com finalidade estética, em razão da emissão de radiação ultravioleta. A ANVISA, por seu turno, é o órgão competente para normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços relacionados que envolvam risco à saúde pública, razão pela qual é vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública quanto aos critérios de controle sanitário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Em análise prefacial, não há nos autos provas que demonstrem a alegada ameaça de violação ao seu direito, tampouco que está na iminência de sofrer qualquer ato ilegal pela autoridade coatora e, ainda, não restou comprovado qualquer fato em desconformidade com a legislação ou abuso de poder por parte da Administração Pública. É de se destacar que a ação autuada sob o n. 0001067- 62.2010.4.03.6100, que tramitou perante a 24a Vara Federal Cível do TRF da 3a Região, em que foi declarada nula a RDC n. 56/2009, foi ajuizada pelo Sindicado Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo e gera efeitos somente entre as partes envolvidas (artigo 506 do Código de Processo Civil), não alcançado aqueles que não estão filiados à referida associação patronal. Nesse sentido, colacionam-se julgados proferidos por esta Corte de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. PROIBIÇÃO. NORMA EXPEDIDA PELA ANVISA. PODER DE POLÍCIA SANITÁRIO. DEVER DE NORMATIZAR, DISCIPLINAR, CONTROLAR, FISCALIZAR E PUNIR SERVIÇOS QUE ENVOLVAM RISCOS À VIDA E À SAÚDE. LEGALIDADE. NULIDADE DE ATO NORMATIVO DECLARADA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. INAPLICABILILIDADE AO CASO CONCRETO. 1. O mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. 2. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 3. "A sentença exarada em ação proposta por sindicato, do qual a impetrante não logrou comprovar ser filiada, não pode ser invocada como fundamento para obstar eventuais atos de fiscalização de atividade comercial, por parte do Poder Público, baseados em normas editadas pela agência reguladora competente. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido." (Acórdão 1429832, 07086486720218070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022.) 4. Por utilizar fonte de radiação e, ainda, implicar riscos sanitários, a fixação de restrições ao uso e importação de maquinário para bronzeamento artificial abrange a competência regulamentar da ANVISA, nos termos dos artigos 7o, incisos VII e VIII, e 8o, § 1o, inciso XI, da Lei Federal no. 9.782/99. Precedentes. 5. Não há falar em ilegalidade na atuação da Administração Distrital com base na Resolução no 56/2009 da ANVISA. 6. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1616314, 07024135020228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. ) (grifo nosso) Assim, diante da ausência de comprovação da agravante, de que é filiada ao referido Sindicato Patronal ou que integrava a relação processual que determinou a nulidade da resolução editada pela ANVISA, não pode se beneficiar das decisões proferidas em processo do qual não participou. Outrossim, a Resolução n. 56/2009, editada pela ANVISA, permanece vigente, motivo pelo qual as prescrições devem ser observadas, mormente porque não se verifica qualquer ilegalidade, já que a aludida autarquia tem por finalidade promover a proteção da saúde, nos termos do art. 8o, caput, da Lei n. 9.782/99. Sobre o tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1635384/RS (Relator Ministro HERMAN BENJA- MIN; Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento 06/12/2016): “(...) Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Segundo estabelece o art. 6o da Lei 9.782/99, compete à ANVISA 'promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aero- portos e de fronteiras'. Por outro lado, os arts. 7o e 8o atribuem à referida agência o poder normativo-regulamentar necessário ao cumpri- mento de tal finalidade institucional. Assim, no exercício de suas atribuições legais e tendo constatado que a utilização de câmaras de bronzeamento, para fins meramente estéticos, oferece efetivo risco à saúde de seus usuários, não contrabalançado por qualquer vantagem significativa que justificasse a mera limitação do uso, para o qual não existe margem segura, a agência editou a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC no 56, de 09.11.2009, que em seu artigo 1o estatuiu: Art.1o Fica proibido em todo o território nacional a importação, recebimento em doação, aluguel, comercialização e o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseados na emissão de radiação ultravioleta. Estabeleceu ainda o § 2o do citado artigo 1o, que 'a proibição não se aplica aos equipamentos com emissão de radiação ultravioleta, registrado ou cadastrado na ANVISA, conforme regulamento sanitário aplicável, destinados a tratamento médico ou odontológico supervisionado'. A jurisprudência desta Casa tem reconhecido a legalidade da ação normativa da entidade reguladora. Isso porque o ato normativo já referido não foi motivado por meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, em razão de reavaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, indicando, ainda, que o bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 30 anos de idade, conforme se verifica nos documentos de fls.58/60(...)” De igual modo, não há que se falar em prevalência do princípio da livre iniciativa, constante no artigo 170 da Constituição Federal, uma vez que no mesmo artigo há a previsão de que a atividade econômica deve ser exercida em concomitância com o princípio da defesa do consumidor. Portanto, a atuação da ANVISA, repise-se, tem a finalidade de proteger a saúde do consumidor, a fim de reduzir o risco de doença causada pelo uso do aparelho de bronzeamento artificial. É de se destacar, ainda, que eventual debate sobre a razoabilidade e a necessidade do ato normativo mostra-se incabível, uma vez que seria necessária dilação probatória, que é incompatível com o remédio constitucional impetrado. Ante o exposto, não verificada a relevância da fundamentação, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora